Tribunal: STF
Processo: HC 67487
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-30
Data de publicação: 1989-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO PENAL.
- AO JULGAR O HC 67.263-9 - SP, DE QUE FUI RELATOR, ESTA CORTE, POR
SEU PLENÁRIO, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE, AINDA DEPOIS  DA
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONTINUA ELA A SER
COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE HABEAS CORPUS EM
QUE O COATOR SEJA QUALQUER TRIBUNAL, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO
ARTIGO 102, I, I, DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE.
- ALEGAÇÕES DE NULIDADE QUE IMPROCEDEM.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.